Tribunal: TJDFT
Processo: 0732147-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0732147-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTADO DO PIAUI AGRAVADO: FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO PIAÚ contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos do cumprimento de sentença no 0001236-71.2017.8.07.0017, impugnou a incidência da multa do art. 534, § 2o, do CPC e indeferiu a incidência de multa protelatória de 2% em desfavor do credor. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de agosto de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora